Tribunal: TJMT
Processo: 1001288-17.2020.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001288-17.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSANGELA JACOBINA DE OLIVEIRA 66763827504 - CNPJ: 12.750.308/0001-33 (RECORRENTE), LINDOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 304.827.711-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001288-17.2020.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Rosangela Jacobina De Oliveira

Recorrida(s):

Telefônica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de dezembro de 2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇAS INDEVIDAS. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E CANCELAMENTO DA LINHA POR INADIMPLENCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do consumidor atribui ao fornecedor do serviço a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A simples cobrança indevida, por si só, não gera direito a indenização por dano moral, mas, se a consumidora tenta solucionar o problema administrativamente, mas, sem êxito, fato que culminou na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a perda da linha, fato que configura falha na prestação do serviço, gera desconforto e transtornos o suficiente para dar ensejo a uma indenização desta natureza.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para:

A) CONDENAR a reclamada na restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente relativos apenas aos serviços de plano de telefonia, no valor de R$ 102,02 (cento e dois reais e dois centavos), já calculado em dobro, acrescidos de juros de mora simples, a base de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária pelo INPC a incidir de cada desembolso.

a) Opino pela improcedência dos danos morais.

Opino pela revogação da liminar deferida nos autos.

No presente caso restou comprovado que a autora estava sendo cobrada em valores acima do pactuado, e que mesmo após inúmeras reclamações administrativas o problema não foi solucionado, causando a inadimplência da fatura, a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 3.062,37, e o cancelamento da linha.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A simples cobrança indevida, por si só, não gera direito a indenização por dano moral, mas, se a consumidora tenta solucionar o problema administrativamente, mas, sem êxito, fato que culminou na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a perda da linha, fato que configura falha na prestação do serviço, gera desconforto e transtornos o suficiente para dar ensejo a uma indenização desta natureza.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e condeno a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021